Tribunal: TJMT
Processo: 1013780-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante alegou que José Carlos Pereira da Silva, segregado desde 12.7.2021 por ter cometido, em tese, o crime de Homicídio Simples, Falsa identidade e Usar identificação alheia, vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, nos autos n.o 1000915-47.2021.8.11.0088, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu favor.
Em apertada síntese, a impetrante argumenta que a prisão preventiva foi mantida em decisão que carece de fundamentação, especialmente, diante dos predicados pessoais favoráveis. Além disso, aduz que o paciente é hipertenso e diabético, faz uso de remédio controlado, por isso, se não revogada a prisão, pugna pela concessão de domiciliar.
Dessa maneira, requer, in limine, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar; confirmando-se de qualquer modo a tutela de urgência no mérito (ID. 96349468).
Acostou documentos (ID. 96349469/78).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar de Habeas Corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Isso posto, ao que parece, não assiste razão à impetrante.
Note-se, inicialmente, que a impetrante alega que a argumentação da autoridade acoimada coatora é genérica e abstrata, obstando o direito à ampla defesa e contraditório, violando, consequentemente, os princípios da presunção de inocência e devido processo legal.
No entanto, neste Juízo de cognição sumária, após análise dos documentos apresentados pela impetrante (que trouxe apenas a decisão vergastada), não se visualizou nenhuma irregularidade patente, muito pelo contrário, verifica-se, a princípio, que o Juízo de Origem justificou concretamente o indeferimento da revogação de prisão preventiva, explicando que a imposição da medida cautelar extrema se fez necessária diante do requerimento oral da autoridade policial e da imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o paciente foi preso a 10 km de distância do distrito da culpa, tentando adquirir passagem para o estado de Maranhão.
Não só isso, há informações de que o paciente além de ter atribuído a si falsa identidade, apresentando-se como Alexandre, fez uso de documento de identidade de Leandro Araújo de Andrade (ID. 96349477), circunstância que descredibiliza o discurso de que o paciente tem interesse em contribuir com a justiça.
Inobstante a isso, muito embora a impetrante tenha ressaltado os predicados pessoais do paciente, inclusive, apresentando 4 páginas de Declaração de Boa Conduta, contendo diversas assinaturas, ausente prova documental que demonstre a existência de endereço fixo, seja na comarca de Aripuanã, seja no estado de Maranhão, onde supostamente teria família constituída (o que também não foi comprovado).
Destarte, ainda que a impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que:
"O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Portanto, uma vez que o paciente foi pego tentando evadir-se do distrito da culpa, que buscou ludibriar a sua identificação fornecendo nome falso e apresentando documento de outrem e, ainda, sabendo que ausente comprovante de residência fixa e certificando-se que a Autoridade apontada como coautora explanou concretamente o seu posicionamento, possibilitando o conhecimento das razões e motivos para o decreto e manutenção da prisão preventiva, que foi objetivada para assegurar a aplicação da lei penal, conclui-se ser infrutífero o argumento de desrespeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
De outro giro, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5.o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5.o, LXI, CF), como parece ser a hipótese dos autos.
Por fim, no que corresponde ao pedido de prisão domiciliar, mesmo diante da apresentação de receituário médico expedido recentemente (ID. 96349476), inexistem informações de que o tratamento não seja fornecido pelo ergástulo local, ainda mais considerando que são medicamentos costumeiramente entregues na rede pública de maneira gratuita, ou de que o paciente necessite de cuidados médicos que não são executados dentro do estabelecimento prisional. Logo, insuficiente a mera alegação de doença crônica para a concessão de prisão domiciliar.
Ante todo o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator